Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-46.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017090-46.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 11.595.217/0001-08 (APELADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis quando no acórdão houver obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante a disposição do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a modificação do mérito da causa acarreta a inversão dos ônus sucumbenciais.

Evidenciada a omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e tendo sido o apelo integralmente provido, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar tal omissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, proveu o recurso, julgando improcedente a ação.

Nas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, visto que houve a rejeição de todos os pedidos formulados na inicial pela autora/recorrida, resultando, consequentemente, na inversão do ônus da sucumbência.

Diante disso, requer-se a correção da mencionada omissão, com a consequente condenação/inversão dos honorários sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, conforme Id. 214112723.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, proveu o recurso, julgando improcedente a ação.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Ao analisar o caso em questão, verifica-se que a parte embargante sustenta que houve omissão no acórdão, pois este deixou de inverter os honorários sucumbenciais.

O embargante, ao obter êxito em seu recurso, garantiu ao seu advogado o direito aos honorários advocatícios de sucumbência, conforme prevê o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.

Considerando que a sentença apelada foi reformada, culminando na improcedência dos pedidos da parte autora, é necessário proceder à inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Diante do exposto, reconhece-se a omissão apontada e determina-se a correção do acórdão para incluir a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência, em conformidade com o art. 85 do CPC.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28, 86%. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES DO STJ.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos pela União à execução da sentença que fixou os honorários sucumbenciais de 1% sobre a diferença entre o valor do débito apurado pela perícia judicial e o valor indicado nos embargos à execução da sentença que a condenou a pagar o reajuste de 28,86% aos substituídos pelo sindicato.

II - Na sentença, extinguiu-se a execução, condenando os embargados ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o prosseguimento da execução do título judicial no tocante aos honorários de sucumbência. Invertidos os ônus sucumbenciais.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, uma vez fixados os honorários advocatícios na instância de origem, na ação de conhecimento, e havendo, subsequentemente, o provimento integral de recurso, a inversão dos ônus sucumbenciais é implícita e automática, a autorizar a execução dos honorários advocatícios. Ver, a propósito: (AgInt no REsp 1.574.014/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 21/8/2019, AgRg no REsp 1.057.532/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010, DJe 16/4/2010, EDcl no REsp 1.758.208/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 22/4/2020, DJe 5/5/2020 e AgInt nos EDcl no REsp 1.455.608/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018.) IV - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1826814 AL 2019/0208110-6, Data de Julgamento: 9/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/5/2022).

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão. 2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais.”

(TJ-MT 10368954120178110041 MT, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão no acórdão embargado, a fim de determinar a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024